Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Número do processo: 0727628-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de EDSON DOS SANTOS JUSTINIANO GOMES (réu) em face da decisão (ID Num. 13277271 - Págs. 2/3) proferida no processo n.o 0705040-50.2019.8.07.0012, referente à Liberdade Provisória, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (ID Num. 13277474 - Pág. 1/15), o impetrante alega violação do direito de locomoção, por ser ilegal a prisão preventiva ante a ausência de justa causa e da ausência de preenchimento dos pressupostos da manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução processual. Sustenta que existe a presença da fumaça do bom direito, uma vez que o denunciado é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e com emprego, além de possuir boa índole, diante disso não há motivo para a manutenção da sua prisão cautelar. Assevera que acarretará prejuízo irreparável ao agente se aguardar o julgamento do feito no sistema carcerário, pois preenche todos os requisitos e exigências para responder ao processo em liberdade. Requer liminarmente a concessão da ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante no 1237/2019 - 30a DP (11685100) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 121, 2o, VI, c/c os art. 5o, III, e art. 7o, I, ambos da Lei no 11.340/2006(ID Num. 13277283 - Págs. 8/38). A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada, na audiência de custódia, no dia 22.9.2019 (Id 11685100): O juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação, no entanto, por tudo exposto, infere-se que o estado de liberdade do requerente vulnera sobremaneira a ordem pública. De início destaco que a existência de condições pessoais favoráveis como primariedade, endereço e trabalho fixo por si só não se prestam a afastar a necessidade da custódia, no caso a prisão preventiva, a qual pauta-se na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A cautelar foi imposta como forma de salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução processual e o colendo Superior Tribunal de Justiça e a Jurisprudência do e. TJDFT são firmes quanto à possibilidade do acautelamento do acusado quando há periculosidade em concreto nos fatos praticados, de modo que eventuais condições pessoais como a residência no distrito da culpa e labor lícito, não são suficientes à revogação da prisão preventiva (Acórdão n.990237, 20160020495133HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 210/222). O decreto prisional apresentou fundamentação suficiente quanto à imprescindibilidade de manter o requerente segregado diante da constatação de que, apesar de tecnicamente primário, o estado de liberdade do requerente vulnera sobremaneira a ordem pública. Os autos indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Consta que o denunciado teria atingido a vítima com diversos socos, e que, apesar de já caída ao chão, Edson teria levantado a companheira e batido a sua cabeça contra a mesa de mármore por várias vezes, até que ela não esboçou mais qualquer reação, instante em que ele teria jogado-a no chão, desacordada e com a cabeça sangrando. Toda a ação teria sido presenciada pela mãe da vítima, que teria tentado impedir as agressões contra sua filha, mas teria sido impedida pelo réu. E esse não foi o primeiro registro de violência doméstica feito pela vítima em desfavor do requerente. Em 24/09/2019 o réu foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 129, caput e § 9o do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, em desfavor de sua ex-companheira. Foi conduzido à audiência de custódia e posto em liberdade (autos no 2019.12.1.002355-4). Pouco mais de um mês depois, voltou a ser preso em flagrante, desta vez, diante de acusação do fato gravíssimo em questão. Há nos autos relato de que, ao longo do relacionamento, o réu teria ateado fogo no corpo da companheira, fato que ele assim justificou: "que nesse dia RENATA foi mordida por um cachorro e por isso passou álcool no próprio corpo e ficou segurando a garrafa de álcool; que o declarante foi acender um cigarro e, sem querer, a garrafa e o ombro de RENATA começaram a pegar fogo, tendo o declarante usado um balde com água para apagar as chamas (...)" - ID n. 50354946. A gravidade concreta, aliada ao histórico de violência doméstica do réu, demonstram sua periculosidade real e destemor com a aplicação da lei penal. A aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública, isso atento à gravidade em concreto do fato. O réu também se encontra preso por conveniência da instrução processual. Isso porque, após supostamente ter matado sua companheira, na presença da mãe desta, a ameaçou dizendo "se você disser que fui eu, eu te mato!". Judite manifestou desinteresse em representar criminalmente contra o réu para apuração do suposto delito, mas este fato não autoriza a conclusão de que a vítima “não levou a sério a ameaça”, conforme faz crer a defesa. Aliás, possivelmente a vítima manifestou-se desta maneira justamente por entender que a segregação do réu seria suficiente à sua proteção. Assim, ratifico os argumentos que justificaram a imposição da custódia cautelar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (grifo nosso). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo denunciado que, de tanto desferir socos no rosto e na cabeça da vítima, ela caiu desmaiada. Ainda a levantou pelas orelhas e por diversas vezes bateu a cabeça dela contra uma mesa de mármore, até que veio a óbito, mesmo diante das tentativas da sua genitora de impedir as agressões (ID Num. 13277283 - Pág. 10). Ademais, como bem fundamentado na decisão, justifica-se a custódia preventiva por fins de instrução do processo, tendo em vista a ameaça de morte feita à genitora da vítima, que presenciou o crime e nada pode fazer para ajudar a filha. Acrescente-se que a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP não é suficiente para manter a ordem pública, uma vez que o denunciado anteriormente foi preso em flagrante por violência doméstica praticada contra a mesma vítima, porém fora solto por ser primário e portador de bons antecedentes. Destarte, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 17:16:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator